Tribunal: TJDFT
Processo: 0752662-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752662-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO DE CASTRO, DEUSIMAR DE CASTRO AGRAVADO: EJB CENTROS COMERCIAIS S/A, SIERRA ENPLANTA LTDA., OPERACAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, MONICA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA - ME RÉU ESPÓLIO DE: MARIA JOSE LOPES BARACAT, LUZIA VERAS DE MELO JORGE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GETÚLIO DE CASTRO e DEUSIMAR DE CASTRO contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por EJB CENTROS COMERCIAIS S/A e OUTROS em desfavor de MONICA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA – ME e LUZIA VERAS DE MELO JORGE, indeferiu os pedidos dos agravantes de desistência da proposta de compra direta do imóvel e levantamento dos valores depositados em juízo (ID 255193106, autos 0046589-08.2005.8.07.0001). Os agravantes alegam que: 1) a compra direta não se aperfeiçoou, pois não houve imissão na posse, expedição de carta ou entrega do imóvel, estando a alienação suspensa por recurso especial; 2) o caso é excepcional, com quebra da base objetiva do negócio, diante da frustração da finalidade, redução do valor de mercado e problemas graves de saúde do agravante idoso; 3) não há prejuízo à execução, pois existem outros bens penhorados e a liberação dos valores não compromete o juízo; 4) deve-se aplicar analogicamente o art. 903, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, que admite desistência em hipóteses excepcionais; e 5) há vício na proposta de compra, pois não especifica o percentual do imóvel, o que gera nulidade absoluta. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada imediatamente a desistência da compra e o levantamento dos valores depositados. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 78889506). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Os agravantes não apresentaram elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. Alegações genéricas de inviabilidade de custeio de tratamentos de saúde e situação grave de insegurança financeira não podem ser utilizadas para justificar a concessão de tutela de urgência recursal, sob pena de banalizar medida que, por sua natureza, é excepcional. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator